Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0749356-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLENCIO SANTOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Antes de examinar o pedido liminar, solicitem-se, com urgência, informações ao juízo do conhecimento original. Após, sejam conclusos os autos para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista